Tribunal: STF
Processo: ARE 716809
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. IPI. Classificação de produtos. Consulta Administrativa. 3. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.